Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA TOMBADA. DEMOLIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITISCONSÓRIO PASSIVO. PRESCRIÇÃO.

1. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com quem, não sendo proprietário da área nem responsável pelas edificações, não suportará as consequências jurídicas das irregularidades.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial desnecessária para o julgamento da causa, suficientemente instruída com farta documentação.

3. Tratando-se de infração continuada, que se protrai no tempo, não cabe cogitar de consumação do lapso prescricional, pois a pretensão subsiste enquanto perdura a irregularidade.

4. Construção, em área tombada, em desacordo com o projeto original e com a legislação de regência, que perdura sem alteração por mais de vinte anos, em afronta ao poder de policia, é passível de demolição.